Tribunal: STF
Processo: Rcl 30558
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453, TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, Tema 190 da Repercussão Geral, reconheceu a competência da Justiça Comum para a apreciação de causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, mantendo, todavia, na Justiça do Trabalho as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.



    3. In casu, a discussão cinge-se à necessidade, ou não, de o empregado desligar-se da empresa patrocinadora para a obtenção do benefício de complementação de aposentadoria, matéria não contemplada na referida tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, no feito de origem foi proferida decisão de mérito no ano de 2012.



    4. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o paradigma invocado (Tema 190 da Repercussão Geral) e o ato ora reclamado. Precedentes: Reclamação 27.142-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/2/2019; e Reclamação 27.143-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017.



    5. Demais disso, a mera interpretação de normas infraconstitucionais, sem a invocação de princípios constitucionais para fundamentar a decisão reclamada, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10.



    6. Nego provimento ao agravo interno.